Tribunal: TJSP
Processo: 1005206-22.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-se a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. Insurgência da ré quanto à base de cálculo dos honorários. Admissibilidade. Arbitramento que deveria considerar o proveito econômico obtido pelo autor. Todavia, como o quantum

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-se a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. Insurgência da ré quanto à base de cálculo dos honorários. Admissibilidade. Arbitramento que deveria considerar o proveito econômico obtido pelo autor. Todavia, como o quantum seria ínfimo, de rigor fixá-lo, por equidade, em R$ 1.500,00, com fundamento no disposto no art. 85, § 8o, do CPC. Decisão reformada neste ponto.

Recurso provido para fixar os honorários de sucumbência por equidade.